Tribunal: TCU
Processo: 001.807/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ato de aposentadoria de José Angelo Salata Toscano, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a. Região (TRF 3a. Região) e submetido à apreciação deste Tribunal de Contas da União para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de aposentadoria de José Ângelo Salata Toscano, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, IV, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno, 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de aposentadoria de José Ângelo Salata Toscano; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova a correção no cálculo dos proventos do interessado, nos termos do relatório precedente; 9.2.2. notifique o interessado acerca da presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 3a Região; 9.5. arquivar os autos.